Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios).

2. Não há falar-se, in casu, em continuidade delitiva, pois ausentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 71 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de unificação das penas.